Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702401-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA PAIXAO GARCIA DE OLIVEIRA, REJAINE MAGALY PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Segundo informações obtidas pela Secretaria da 7a Turma Cível, o processo na origem tramita em meio físico. Dessa feita, é dever da agravante apresentar as cópias dos documentos a que alude o art. 1.017, CPC, para o conhecimento do agravo de instrumento. Pelo exposto, intime-se a agravante a anexar aos autos cópia dos documentos imprescindíveis à análise deste feito, na forma do art. 1.017, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 932, CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator